Tribunal: TJBA
Processo: 8001584-67.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001584-67.2022.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: MARIA LUZ DO BOMFIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184/STF AO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Ibicuí/BA, com base em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 2.287,94, relativa ao IPTU, em face de pessoa falecida. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na baixa expressão econômica do crédito, invocando a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a extinção da execução fiscal regularmente movimentada com base em políticas de racionalização de cobrança de créditos de pequeno valor; (ii) saber se a propositura da execução contra pessoa falecida anteriormente à inscrição da dívida ativa configura vício insanável que compromete a validade do título executivo. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige paralisação superior a um ano para justificar a extinção da execução, o que não se verifica nos autos. 4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF exige regulamentação local para aplicação, ausente no caso. 5. Restou demonstrado que a executada faleceu antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução. 6. A inscrição do crédito em nome de pessoa juridicamente inexistente compromete a validade do título. 7. É vedada a substituição do sujeito passivo em execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida, conforme Súmula 392/STJ. 8. Intimado para se manifestar sobre o óbito, o exequente permaneceu inerte, não promovendo a emenda da inicial. 9. Diante da ausência de título válido e de pressuposto subjetivo da relação processual, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 10. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para julgamento imediato do mérito recursal. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF exige paralisação processual por mais de um ano e norma local autorizativa, o que não se verifica no caso concreto. 2. A execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida anteriormente à inscrição da dívida ativa é nula, por ilegitimidade passiva e ausência de título executivo válido, sendo vedada a substituição do sujeito passivo, conforme Súmula 392/STJ.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31.08.2018; TJRS, Apelação Cível nº 5002687-48.2024.8.21.0005, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 18.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001584-67.2022.8.05.0102, sendo Apelante o Município de Ibicuí e Apelada Maria Luz do Bonfim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para cassar a sentença proferida e, em novo julgamento, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator